Tribunal: TJPA
Processo: 0822063-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822063-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KAIO ADILSON DAS MERCES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATOS EXECUTÓRIOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAGMENTAÇÃO RECURSAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de pronunciamento judicial proferido em cumprimento provisório de sentença, ao fundamento de inexistência de conteúdo decisório autônomo apto a ensejar nova via recursal. A agravante sustenta que a decisão impugnada determinou indisponibilidade de valores via SISBAJUD, transferência para subconta judicial e possibilidade de conversão em penhora, requerendo o reconhecimento da recorribilidade imediata do ato, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e na tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial impugnado possui conteúdo decisório autônomo apto a autorizar a interposição de Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se a tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ autoriza a recorribilidade imediata de ato judicial meramente executório proferido em cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato judicial impugnado limita-se a dar prosseguimento à execução já instaurada, consistindo em mera operacionalização prática de constrição patrimonial anteriormente determinada.

4.

A decisão recorrida não apresenta inovação substancial apta a caracterizar decisão interlocutória autônoma distinta das anteriormente impugnadas pela agravante.

5.

A agravante já havia deduzido, em agravo anterior, insurgências relacionadas ao excesso das astreintes, ausência de intimação pessoal, revisão da multa coercitiva, inexistência de título executivo e atos constritivos decorrentes do cumprimento provisório de sentença.

6.

A reiteração sucessiva das mesmas teses jurídicas em recursos distintos evidencia tentativa de rediscussão fragmentada de matérias já submetidas ao controle jurisdicional.

7.

O sistema recursal civil não admite a interposição sucessiva de recursos contra atos meramente executórios, sob pena de violação aos princípios da unirrecorribilidade, da preclusão e da estabilização das decisões judiciais.

8.

A incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC não torna automaticamente recorrível todo ato judicial praticado na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando ausente conteúdo decisório autônomo.

9.

A tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ não se aplica à hipótese, diante da inexistência de urgência ou inutilidade do exame posterior da controvérsia.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a recorribilidade imediata de atos de mero expediente, impulsionamento processual ou simples execução de decisões anteriormente proferidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §2º, 1.015, caput e parágrafo único, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0822063-48.2025.8.14.0000, que não conheceu do recurso manejado pela operadora de saúde, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Pois bem, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil determina que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Já o artigo 203, §2º, do CPC conceitua decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória não abarcado pelo conceito de sentença. Portanto, para caracterizar a decisão interlocutória e assim abrir a via do agravo de instrumento é indispensável que no comando jurisdicional haja conteúdo decisório.

No presente caso, verifica-se que o ato impugnado não possui conteúdo decisório autônomo, limitando-se a dar mero prosseguimento à ordem de bloqueio de valores anteriormente determinada, a qual efetivamente determinou a constrição judicial no montante de R$ 72.600,00.

Ressalte-se que referida decisão originária (ID 130527672 dos autos originários), que veiculou a ordem de bloqueio e constituiu o verdadeiro comando judicial apto à constrição patrimonial da agravante, já é objeto de impugnação no agravo de instrumento autuado sob o nº 0820380-10.2024.8.14.0000, em trâmite neste Tribunal.

Assim, não se verifica a existência de decisão interlocutória nova e autônoma a ensejar a abertura de nova via recursal, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial ora combatido por este recurso configura, na realidade, mero desdobramento ou ato de execução da decisão anterior, já impugnada oportunamente, razão pela qual falta interesse recursal, na medida em que não há conteúdo novo a ser desafiado por meio do presente agravo.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que o despacho atacado não possui conteúdo decisório, não se enquadrando no artigo 1.015, do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Em suas razões recursais de Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese: que a decisão combatida no Agravo de Instrumento possui conteúdo decisório autônomo, porquanto determinou indisponibilidade de valores via SISBAJUD, transferência para subconta judicial, possibilidade de conversão automática em penhora e condicionamento do levantamento dos valores à prestação de caução, circunstâncias que extrapolariam mero ato ordinatório ou de expediente; (iv) a incidência do art. 203, §2º, do CPC, defendendo tratar-se de decisão interlocutória impugnável por Agravo de Instrumento, especialmente por ter sido proferida em fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (v) subsidiariamente, a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, diante da urgência e do potencial gravame patrimonial decorrente da constrição judicial; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou submissão da controvérsia ao órgão colegiado para regular apreciação do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 14 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da insurgência da agravante contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ao fundamento de ausência de conteúdo decisório autônomo apto a justificar a abertura de nova via recursal, por se tratar de mero desdobramento executório de decisões anteriormente proferidas nos autos originários do cumprimento provisório de sentença.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão combatida no agravo originário possui natureza interlocutória autônoma, haja vista ter determinado indisponibilidade de valores via SISBAJUD, transferência para subconta judicial e possibilidade de conversão em penhora, circunstâncias que, segundo afirma, extrapolariam mero ato ordinatório ou de impulso processual. Aduz, ainda, a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

A decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, verifica-se que o Agravo de Instrumento cujo processamento se pretende viabilizar foi manejado contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que, em essência, apenas deu prosseguimento aos atos executórios já anteriormente determinados pelo Juízo de origem, especialmente no tocante à efetivação de constrição patrimonial decorrente da rejeição da impugnação ao cumprimento provisório e da consolidação da execução das astreintes.

Não se identifica, no pronunciamento judicial combatido, qualquer inovação substancial apta a configurar decisão interlocutória autônoma distinta daquelas anteriormente impugnadas pela própria agravante.

Ao revés, a providência judicial limitou-se à operacionalização prática da execução já em curso, consistindo em mera consequência lógica e necessária de decisões pretéritas regularmente proferidas no bojo do cumprimento provisório de sentença.

Cumpre registrar, inclusive, que a análise dos documentos anexados evidencia significativa similitude argumentativa entre os sucessivos agravos interpostos pela UNIMED BELÉM nos autos relacionados ao mesmo cumprimento provisório de sentença.

Observa-se que o Agravo de Instrumento nº 0820380-10.2024.8.14.0000, anteriormente manejado pela agravante, já reproduzia, em larga medida, os mesmos fundamentos ora reiterados, especialmente no que concerne: (i) ao alegado excesso das astreintes; (ii) à possibilidade de revisão da multa coercitiva; (iii) à invocação do Tema 706 do STJ; (iv) à alegação de ausência de intimação pessoal; (v) à discussão acerca da natureza da multa cominatória; e (vi) à insurgência contra atos constritivos decorrentes do cumprimento provisório de sentença.

No agravo anteriormente interposto, a recorrente já sustentava expressamente a possibilidade de revisão das astreintes, a inexistência de título executivo apto, a suposta ausência de intimação pessoal e o caráter excessivo da multa aplicada.

Da mesma forma, no Agravo de Instrumento posteriormente manejado, cuja inadmissibilidade ensejou o presente Agravo Interno, a agravante volta a impugnar os mesmos efeitos executórios decorrentes do cumprimento provisório, reiterando praticamente os mesmos fundamentos jurídicos anteriormente deduzidos, apenas sob nova roupagem argumentativa.

Tal circunstância reforça a conclusão externada na decisão monocrática agravada, no sentido de que não houve efetiva insurgência contra conteúdo decisório novo e autônomo, mas mera tentativa de rediscussão sucessiva de matérias já anteriormente submetidas ao crivo jurisdicional, mediante fragmentação recursal incompatível com a sistemática processual civil.

O sistema recursal brasileiro não admite a interposição sucessiva de recursos contra atos meramente executórios ou de simples cumprimento de decisões anteriormente impugnadas, sob pena de indevida perpetuação da controvérsia e violação aos princípios da unirrecorribilidade, da preclusão e da estabilização das decisões judiciais.

Nesse contexto, correta a conclusão monocrática ao reconhecer a ausência de interesse recursal e a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento originário.

Ademais, também não prospera a invocação da tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, uma vez que inexiste urgência ou inutilidade no posterior exame da questão em eventual apelação.

Do mesmo modo, não há falar em afronta ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, uma vez que o simples fato de a decisão ter sido proferida em fase de cumprimento de sentença não torna automaticamente recorrível qualquer ato judicial subsequente, sobretudo quando desprovido de conteúdo decisório autônomo.

O entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que atos de mero expediente, impulsionamento processual ou simples operacionalização de medidas anteriormente deferidas não se submetem à recorribilidade imediata por agravo de instrumento.

Assim, ausente efetivo pronunciamento jurisdicional inovador e considerando que o ato impugnado consistiu apenas em desdobramento lógico da execução já instaurada, correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

3

- Dispositivo.

Ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 31752084.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026